Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA INDEVIDAS E EXCESSIVAS. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para: a) Declarar inexistente qualquer débito vinculado ao contrato no. 0000134886161958; b) determinar que a requerida se abstenha, no prazo de 5 dias a contar de sua intimação pessoal a ser realizada em eventual cumprimento de sentença, de efetuar quaisquer cobranças por débito vinculados ao contrato no. 0000134886161958 e de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança realizada e de R$ 2.000, 00 em caso de negativação”.2. A inconformidade se refere à não condenação da ré a restituir à autora a quantia de R$150,39 (cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos) de cobrança indevida, bem como não reconheceu os danos morais em razão das excessivas e insistentes cobranças dos débitos indevidos. Contrarrazões não apresentadas. 3. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95 em razão dos documentos juntados nos autos que demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade de justiça deferida. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 5. Narra a recorrente que cancelou o contrato feito com a empresa recorrida, em razão da ineficiência experimentada quanto aos serviços contratados. Relata que após 2 meses do cancelamento a empresa entrou em contato várias vezes, em diversos horários. Aduz que lhe foi informado que estaria devendo o importe de R$150,39 (cento e cinquenta reais e trinta e nove centavos) originários de “resíduos” de fatura. Alega ter realizado pagamento do valor, contudo, as ligações de cobrança continuaram e, desta vez, eram referentes a valores desconhecidos. Acrescenta que as incessantes ligações começavam às 07h e perturbavam sua vida privada, sem que pudesse saber qual era a origem das cobranças “residuais”. 6. A questão em análise cinge-se a respeito do retorno do importe cobrado, bem como da existência ou não do dano moral. 7. Quanto ao importe cobrado, não há o que se falar em devolução do valor pago, pois é referente à quantia remanescente devida. Esta cobrança se refere ao último mês antes do cancelamento do contrato, sendo o valor cobrado compatível com as faturas emitidas em meses anteriores (ID no 67486658, pg. 03), não havendo abusividade nesta cobrança.8. Quanto ao dano moral, pode-se defini-lo como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 9. No caso em análise, a recorrente demonstrou os fatos por meio de “prints” referentes às diversas cobranças indevidas via ligações telefônicas pela recorrida (ID no 67487060), representando verossimilhança com os fatos alegados. Assim, constata-se que a recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 10. A teor do que dispõe o art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. 11. Ademais, cumpre ressaltar que extravasa os limites do exercício regular de um direito, porquanto a cobrança de dívida é atividade corriqueira e legítima, contudo configura abuso a realização de excessivo número de ligações para cobrança de dívida, mormente no caso de cobrança indevida, no caso, por contrato cancelado. 12. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. Sentença que se reforma. 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se modifica para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença. 14. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95) visto que a parte recorrente não foi integralmente vencida.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.